Tribunal: TJDFT
Processo: 0002232-84.2017.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS). RECURSO DA DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO. TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593, III, DO CPP. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNICA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO ESCRUTÍNIO. MANIFESTA CONTRARIEDADE DO JULGAMENTO ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri é delimitado pelo termo, e não pelas razões do recurso (Súmula 713/STF).
2. O réu foi julgado pelo Conselho de Sentença mediante votação de quesitos elaborados conforme a decisão de pronúncia, sem que houvesse protesto ou insurgência das partes, estando salvaguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que revela a ausência de nulidade posterior à pronúncia (art. 593, III, alínea "a", do CPP).
3. Não há contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados se a sentença foi prolatada em consonância com as repostas dos jurados aos quesitos (art. 593, III, alínea "b", do CPP).
4. Inexiste decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada pela acusação, amparado no acervo probatório dos autos (art. 593, III, alínea "d", do CPP). 4.1. O acolhimento da tese de legítima defesa só é possível quando devidamente comprovada, indene de dúvidas, o que não ocorreu na espécie, porquanto a versão do acusado não encontra respaldo em qualquer elemento de convicção nos autos.
5. Não há se falar em injustiça ou erro na aplicação da pena. 5.1. Consoante entendimento consolidado desta eg. Corte de Justiça, havendo duas qualificadoras dos crimes de homicídio, admite-se a utilização de uma delas para qualificar o crime e da outra para exasperar a pena-base., não havendo óbice para a valoração negativa das circunstâncias do crime diante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. 5.2. A premeditação do crime e os múltiplos disparos de arma de fogo contra as vítimas autorizam a análise desfavorável da culpabilidade do réu, porquanto denotam um maior grau de reprovabilidade de sua conduta. 5.3. Consoante decidido pelo col. Superior Tribunal de Justiça, “o fato de a confissão ter sido qualificada é fundamento suficiente para que a pena seja reduzida em 1/12” (AgRg no AgRg no AREsp 1520256/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019).
6. Recurso conhecido e desprovido.